Tribunal: TJSP
Processo: 2196655-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou – Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício – Ausência de comprovação da aludida hipossuficiência financeira – Denegação do benefício almejado - Descabimento da pretensão de diferimento do recolhimento da taxa judiciária incidente – Artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2013 – Além de a demanda proposta (ação de cobrança) não se encontrar nas estritas hipóteses previstas no citado dispositivo, há que salientar que o diferimento da taxa judiciária demanda, igualmente, a comprovação da situação de hipossuficiência financeira, que não restou demonstrada - Recurso a que se nega provimento.